Tribunal: CARF
Processo: 10380.904066/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.904066/2012-49
ACÓRDÃO
9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 217 após a interposição do Recurso Especial da
Contribuinte.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação a créditos extemporâneos e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário,
que votou pelo provimento parcial, para afastar a obrigatoriedade de prévia retificação das
DACON desde que devidamente comprovada a existência, legitimidade e não utilização dos
créditos pleiteados, como consignado em voto divergente. Apresentou declaração de voto o
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.462, de 24 de janeiro de 2025, prolatado
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
2
no julgamento do processo 10380.903801/2012-05, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3401-008.711, de 23 de fevereiro de 2021, assim ementado:

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMBUSTÍVEL. LUBRIFICANTE. EMPILHADEIRA. RELEVANTE. INSUMO.
Fixada a necessidade legal do uso de empilhadeiras e demonstrada a perda de
qualidade do processo produtivo por sua supressão de rigor a concessão de
créditos das contribuições para combustíveis e lubrificantes de empilhadeiras.
FRETE PARA FORMAÇÃO DE LOTE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Deve ser concedido o crédito ao frete de transferência desde que (e somente se)
a mercadoria acabada estiver vendida e não para formação de lote para posterior
venda.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DACON. DESNECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Dacons retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e
os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DIPJs e DCTFs
retificadoras, ou, alternativamente, demonstração inequívoca, através de
planilhas de apuração que reproduzam os mesmos cálculos das planilhas
integrantes dos Despachos Decisórios do gênero, evidenciando o correto
aproveitamento dos créditos e a reapuração de todos os tributos que sejam
impactados por reflexo (como o IRPJ e a CSLL), segundo a legislação aplicável,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
3
sempre acompanhadas de livros e documentos contábeis-fiscais que suportem as
informações prestadas.

Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso, do
seguinte modo: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas relativas ao
combustível utilizado nas empilhadeiras; (ii) por maioria de votos, para negar
provimento ao pedido de crédito sobre frete interno, vencidos os conselheiros
Fernanda Vieira Kotzias, Ariene D’Arc Diniz e Amaral e Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco; e (iii) por voto de qualidade, para negar provimento ao pedido de
creditamento extemporâneo, vencidos os Conselheiros Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ariene D’Arc Diniz e Amaral e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo integralmente a glosa.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese,
repisou as alegações da manifestação de inconformidade.

A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste Conselho, deu parcial
provimento ao recurso:
a) por unanimidade de votos, reverteu as glosas relativas ao combustível
utilizado nas empilhadeiras;
b) por maioria de votos, negou provimento ao pedido de crédito sobre frete
interno;
c) por voto de qualidade, negou provimento ao pedido de creditamento
extemporâneo.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial em que suscita divergência
jurisprudencial em relação às seguintes matérias: 1) Apropriação de crédito sobre frete interno –
produto acabado (para formação de lote em armazém para posterior venda), indicando como
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
4
paradigmas os Acórdãos n.o 3201-009.633 e 9303-005.156; e 2) Aproveitamento de créditos
extemporâneos, indicando como paradigmas os Acórdãos n.o 9303-008.635 e 9303-009.893.

Do Recurso Especial

Em suas razões recursais, em síntese, alega a Contribuinte que:
 com o advento da Lei no 10.833/2003, que instituiu o regime de apuração não
cumulativa da Cofins, passou a ser admitido também o aproveitamento de crédito
sobre os valores dos gastos efetuados com serviços de armazenagem de
mercadoria e de frete, na operação de venda, caso o ônus seja suportado pela
própria empresa vendedora, conforme estabelece o inciso IX do artigo 3o da
referida lei;
 o frete de transferência de mercadorias do caso da presente empresa, não
possui fins de armazenamento, mas de vendas, além de que, quando uma
empresa industrial produz um determinado produto, presume-se que tal produto
será vendido;
 na hipótese do dispositivo legal mencionado acima, este estende o “frete de
venda” para “frete na operação de venda”, partindo do ponto de vista de que a
venda por si só para ser efetuada envolve diversos eventos, incluindo os serviços
intermediários necessários para a sua efetivação;
 em se tratando de serviço de frete, a legislação permite o creditamento no
caso de se entender que o serviço de frete seja utilizado produção de um bem
destinado à venda, hipótese de crédito tratada no inciso II do artigo 3o da Lei no
10.833/2003 e, também, no caso de serviço de frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, crédito previsto no inciso IX do
artigo 3o c/c com artigo 15 da Lei no 10.833/2003;
 o pedido de creditamento extemporâneo foi negado por se tratar de créditos
extemporâneos apurados em períodos anteriores àquele descrito na DACON;
 é ilegal a exigência de retificação das DACONs de períodos anteriores para
fruição do benefício, considerando que há disposição legal possibilitando o
creditamento conforme alude o artigo 3o, § 4o da Lei 10.833/03;
 a extemporaneidade na apuração não afeta liquidez e certeza do crédito;
 está pleiteando crédito escritural extemporâneo e não compensação ou
restituição de crédito registrado em períodos anteriores;
 não é possível criar uma vedação, por meio de interpretação, onde a lei, ou
mesmo os atos administrativos correlatos, não expressamente o fizerem;
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
5
 o único limite estabelecido em lei para o aproveitamento de créditos fiscais no
Direito Brasileiro é a prescrição, o que não ocorreu no caso concreto, pois foi
efetuado o pedido administrativo de aproveitamento.

O recurso foi admitido em Despacho de Admissibilidade.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, sustentando, em
síntese, que:
 o contribuinte fez uso de créditos extemporâneos de COFINS e PIS não-
cumulativos, sem a necessária retificação da DACON;
 no regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados à
época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais
créditos;
 os créditos extemporâneos devem ser utilizados para desconto, compensação
ou ressarcimento em procedimentos referentes aos períodos específicos a que
pertencem;
 o aproveitamento do crédito em meses subsequentes não prescinde da devida
apuração, na forma do § 1o do art. 3o das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03;
 a apuração de tais valores se dá justamente por meio das declarações fiscais
do contribuinte (IN SRF 384/2004, que instituiu a DACON);
 ausente a prévia apuração do montante a ser aproveitado, mediante a devida
retificação da DCTF e DACON, não se pode ter como certa a dedução de tais
créditos extemporâneos pelo contribuinte;
 o registro do crédito no mês em que foi auferido é essencial para o devido
controle, pela Administração Fazendária, do exercício do direito pelo contribuinte;
 a empresa não declarou o crédito no período em que foi auferido, nem
retificou as DACON correspondentes, utilizando o crédito posteriormente, sem
qualquer critério apoiado em normas regentes da matéria;
 a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o registro
apropriado no DACON, sendo necessário ainda compensar o crédito com débitos
do próprio mês, e havendo saldo remanescente, compensá-lo sucessivamente nos
meses subsequentes;
 a não cumulatividade deve estar atrelada à materialidade do tributo, na
medida em que o pressuposto de fato da exação, constitucionalmente definido, é
que deve condicionar todos os demais mecanismos legais referentes a ela;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
6
 quando se fala em não-cumulatividade do PIS e da COFINS, ela deve estar
relacionada com os custos incorridos pelo contribuinte para realizar a sua
atividade fim, ou seja, os negócios jurídicos capazes de gerar a sua receita
operacional;
 para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os bens
utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e ao ato de
prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada;
 é inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do
processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos com fretes de
produtos acabados, por absoluta falta de previsão legal;
 o frete de mercadorias é um serviço utilizado na distribuição/reorganização
das mercadorias, e não na produção delas;
 os custos de distribuição de mercadorias não se subsumem ao conceito de
insumo utilizado no processo produtivo;
 o inciso IX do art. 3a das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03 não alcança o valor do
frete contratado para a realização de transferências de mercadorias dos
estabelecimentos industriais aos estabelecimentos distribuidores, já que tais
custos não integram a operação de venda a ser realizada posteriormente.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, porém deve ser parcialmente conhecido.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
7
A pretensão da Contribuinte no tocante à matéria apropriação de crédito sobre
frete interno – produto acabado (para formação de lote em armazém para
posterior venda), viola o disposto no § 3o do art. 118 do RICARF, instituído pela
Portaria MF n.o 1.634/23, uma vez ser contrário ao disposto na Súmula CARF n.o
217:

Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Desta forma, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional nesta
matéria.

Quanto à matéria aproveitamento de créditos extemporâneos, nos Acórdãos
paradigmas (9303-008.635 e 9303-009.893), os Colegiados expressaram a
possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo fora dos períodos de
apuração a que se referem, haja vista não existir norma clara que determine a
exigência de retificação dos DACONs e DCTFs a fim de que sejam alocadas no
período de apuração a que se refira o dispêndio. Já no Acórdão recorrido, de
forma divergente, a Turma julgadora entende pela impossibilidade deste
creditamento alegando que os créditos estão condicionados à apresentação dos
DACON retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os
saldos credores trimestrais (para que este seja alocada no período de apuração do
consumo).:

Acórdão Recorrido
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DACON. DESNECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Dacons retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os
saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DIPJs e DCTFs retificadoras,
ou, alternativamente, demonstração inequívoca, através de planilhas de apuração
que reproduzam os mesmos cálculos das planilhas integrantes dos Despachos
Decisórios do gênero, evidenciando o correto aproveitamento dos créditos e a
reapuração de todos os tributos que sejam impactados por reflexo (como o IRPJ e a
CSLL), segundo a legislação aplicável, sempre acompanhadas de livros e
documentos contábeis-fiscais que suportem as informações prestadas.

Acórdão Paradigma n.o 9303-008.635
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
8
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE
RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte.

Acórdão Paradigma n.o 9303-009.893
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE
RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte.

Desta forma, caracterizada a divergência interpretativa na aplicação da legislação
tributária conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte quanto à
matéria aproveitamento de créditos extemporâneos.

Do mérito

A questão a ser ora debatida apresenta consolidado posicionamento nesta 3a
Turma da CSRF apontando as decisões mais recentes pela prevalência da tese
fazendária (necessidade de retificação do DACON para utilização de crédito
extemporâneo).

A matéria, inclusive, encontra-se apta à elaboração de Súmula, podendo-se citar
os seguintes Acórdãos:
 9303-014.464, da relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho;
 9303-014.842, da relatoria do i. Conselheiro Vinícius Guimarães;
 9303-015.597, da relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan;
 9303-016.051, da relatoria da i. Conselheira Denise Madalena Green.

No julgamento do Acórdão n.o 9303-014.842, em 14 de março de 2024 adotei
posicionamento em conformidade com a tese ora defendida pela Contribuinte, ou
seja, que o aproveitamento destes créditos extemporâneos está condicionado à
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
9
apresentação dos DACON retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando
os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DIPJs e
DCTFs retificadoras, ou, alternativamente, a demonstração inequívoca, através de
planilhas de apuração que reproduzam os mesmos cálculos das planilhas
integrantes dos Despachos Decisórios, sempre acompanhadas de livros e
documentos contábeis-fiscais que suportem as informações prestadas.

Entretanto, após reestudar a matéria, alterei meu entendimento, passando a
filiar-me à corrente que entende ser indispensável a retificação da DACON para o
aproveitamento dos créditos extemporâneos.

Com efeito, o direito ao aproveitamento de créditos de COFINS incidentes sobre
custos e despesas com insumos empregados na produção de bens e/ou prestação
de serviços encontra-se expressamente previsto no art. 3o da Lei no 10.833/2003:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II — bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III — energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
II — dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.

De forma complementar, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 regula a possibilidade de
ressarcimento e compensação dos créditos apurados:

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
10
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo,
para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de
restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.

Diante da atribuição estabelecida à Refeita Federal do Brasil pelo § 12 do art. 74
da Lei n.o 9.430/96, a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, veio a detalhar os procedimentos referentes ao ressarcimento e à
compensação dos saldos credores do PIS e da COFINS, ambos sob regime de
incidência não cumulativa:

Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e
a compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I,
ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução
de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que
trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso
de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
11
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados
ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: I - referir-se a um único trimestre-
calendário. II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por dedução ou compensação.

Desta forma, o ressarcimento dos créditos extemporâneos requer a apresentação
do PER/DCOMP, conforme estabelecido, sendo o preenchimento adequado dos
demonstrativos de apuração vital para que os créditos possam ser devidamente
reconhecidos e compensados.

A DACON mensal vem a ser o instrumento legal para se apurar os créditos da
contribuição, devendo ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.

Em complemento, a Instrução Normativa SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005,
prescreve o seguinte:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para
o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores.

Dessa forma, a apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante a
retificação das declarações correspondentes, em especial a Dacon e a DCTF.

No presente caso, conforme demonstrado nos autos, o contribuinte não procedeu
à transmissão da DACON retificadora, inviabilizando a verificação da origem e
legitimidade dos créditos pleiteados.

Diante do exposto, por entender ser necessária a apresentação da DACON e da
DCTF retificadoras para o aproveitamento dos créditos extemporâneos, voto por
negar provimento ao recurso da Contribuinte.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.904066/2012-49
12

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, apenas em relação a créditos extemporâneos e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas,
não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas em relação a créditos extemporâneos e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 376
DF CARF MF
Original